Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711599-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCO ANTONIO MARINHO PAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. INGRESSO NA CARREIRA EM DATA POSTERIOR A 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. STF. RCL 2627 AGR/DF. 1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa ou julgamento extra petita quando o executado suscita em impugnação o fundamento utilizado na sentença para fundamentar a improcedência do pedido autoral. 2. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990. 3. É possível alegar a compensação como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI). 4. É cabível o pedido de compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores concedidos à categoria dos exequentes, pois não foram analisados na fase de conhecimento nem na execução coletiva. 5. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes. A medida não implica ofensa à coisa julgada ante a natureza da verba. 6. O STF, ao julgar a Reclamação 2627, posterior ao REsp 849.557, reafirmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989. 7. A referida limitação temporal do reajuste ao período de vigência da Lei no 38/89, impede que o servidor que ingressou no serviço público após essa data tenha direito ao referido montante. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, §1o, 337, §§2° e 3°, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC; 1o da Lei 6.899/1981; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante a fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do CDC; 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, estes do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012